Tribunal: TJSP
Processo: 2012329-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória por danos materiais em fase de cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que carreou deferido pedido de bloqueio de carteira nacional de habilitação - medida excessiva e inadequada - meio coercitivo a resvalar esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão reformada - recurso provido.